Tribunal: TJSP
Processo: 1004093-21.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação – Reintegração de posse – Julgamento antecipado da lide - Alegação de cerceamento de defesa feita pela ré que merece ser acolhida – Ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa - Sentença anulada para que seja dado regular prosseguimento ao feito – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004093-21.2019.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante LAURIENE
APARECIDA DE SOUZA FORTE, é apelado JOSE PEREIRA CHRISTAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004093-21.2019.8.26.0358 -Voto no
2
VOTO No 44.553
APELAÇÃO No 1004093-21.2019.8.26.0358
COMARCA DE MIRASSOL
APTE: LAURIENE APARECIDA DE SOUZA FORTE (Justiça Gratuita)
APDO: JOSÉ PEREIRA CHRISTAL (Justiça Gratuita)
Apelação Reintegração de posse Julgamento antecipado da
lide - Alegação de cerceamento de defesa feita pela ré que
merece ser acolhida Ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa - Sentença anulada para que seja dado regular
prosseguimento ao feito Recurso provido.
A r. sentença (fls. 209/214) proferida pelo douto
Magistrado Marcos Takaoka, cujo relatório se adota, julgou procedente a
presente ação de reintegração de posse ajuizada por JOSÉ PEREIRA
CHRISTAL contra LAURIENE APARECIDA DE SOUZA FORTE, para
reintegrar o requerente na posse do imóvel situado na Rua Cândido Brasil
Estrela, no 2921, Condomínio 1, Prédio 2, AP 41 B, bairro Jardim São
Bernardo, Mirassol-SP. A ré foi condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$2.800,00,
observando a gratuidade concedida.
Irresignada, apela a ré, arguindo preliminar de
cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide,
sustentando que o presente caso necessita de dilação probatória. Afirma
que o recorrido não comprovou que exercia a posse do imóvel, requisito
indispensável, por força do art. 561 do CPC e, ainda, que o imóvel em
questão estava abandonado quando da ocupação. Alega que o MM. Juiz da
causa não oportunizou às partes a especificação de provas, tampouco
designou audiência de instrução e julgamento. Afirma que se tivesse tido a
oportunidade de usufruir de seu direito à fase instrutória, teria colacionado
fartas provas de que o imóvel estava abandonado à época dos fatos,
sobretudo prova testemunhal. Alega que o Boletim de Ocorrência não faz
prova da posse e é passível de prova em contrário. Além disso, o Boletim
de Ocorrência foi lavrado mais de um ano após a entrada da requerida e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004093-21.2019.8.26.0358 -Voto no
3
sua família no imóvel. Sustenta que o MM. Juiz da causa considerou que a
apelante faltou com a verdade ao alegar que efetuou o pagamento do IPTU
do imóvel e que os documentos de fls. 144/188 são relativos a outro
imóvel. Entretanto, o imóvel objeto dos presentes autos trata-se de um
apartamento situado na Rua Cândido Brasil Estrela, no 2921, Condomínio
1, Prédio 2, Apartamento 41B, em Mirassol - SP, CEP 15132-100. Os
documentos de fls. 144/148, por sua vez, referem-se a imóvel situado na
Rua Matheus Leite de Abreu, no 2921. Conforme mapas obtidos junto ao
Google Maps, podemos observar que, na verdade, tratam-se do mesmo
imóvel, que é circundado pelas duas ruas. Convém esclarecer, ainda, que
a unidade CDHU em questão ocupa uma quadra inteira, de forma que
ambas as ruas são apontadas como o endereço do imóvel. Postula, assim,
a reforma da r. sentença.
Recurso recebido no duplo efeito, com a
apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
A preliminar de cerceamento de defesa arguida
pela ré merece ser acolhida.
Trata-se de ação de reintegração de posse, na qual
o autor alega, em suma, que é proprietário e possuidor do apartamento
objeto dos autos, mas que se ausentou para tratamento médico e quando
retornou constatou que o imóvel havia sido invadido pela ré. Por isso,
registrou boletim de ocorrência, acreditando que a medida seria suficiente,
mas nada aconteceu. Pediu a concessão de liminar de reintegração de posse
e a procedência da ação, tornando definitiva a liminar. Juntou documentos
(fls. 19/36).
Foi concedida a liminar de reintegração de posse
(fls. 37/40), tendo a ré interposto agravo de instrumento, julgado por este
Relator, que deu provimento ao recurso (fls. 202/205).
Em contestação, a ré sustenta que sua posse não é
nova, pois vem se transferindo no decorrer de muitos anos. Afirma que o
imóvel estava abandonado e por estar em situação de total miserabilidade,
nele adentrou, arcando com todas as despesas, inclusive condomínio e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004093-21.2019.8.26.0358 -Voto no
4
IPTU. Alega que o autor em momento algum comprovou que exercia a
posse sobre o imóvel. Ressalta que trará, na fase instrutória, fartas provas
de que o imóvel estava abandonado à época dos fatos, sobretudo prova
testemunhal. Sustenta que o Boletim de Ocorrência não faz prova plena da
posse, mas apenas relativa e, portanto, passível de prova em contrário,
além disso o Boletim de Ocorrência foi lavrado mais de um ano após sua
entrada no imóvel. Juntou documentos (fls. 106/188).
Houve réplica (fls. 192/195).
O douto Magistrado houve por bem julgar
procedente a ação, nos seguintes termos:
“Estão presentes as condições da ação e os
pressupostos processuais, inexistindo nulidade ou irregularidade a sanar.
O feito comporta julgamento nesta fase, sem dilação probatória, nos
termos do artigo 139, I, e 356, II, ambos do Código de Processo Civil, sem
olvidar o princípio constitucional da razoável duração do processo (artigo
5o, LXXVIII, CF).
Oportuno lembrar que: “Presentes as condições
que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz e não mera
faculdade, assim proceder.” (STJ-4a TURMA, Resp 2.832-RJ, rel. Min.
Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.90, DJU 17.9.90, citado por NEGRÃO,
Theotonio, GOUVEIA, José Roberto. Código de processo civil e legislação
processual civil em vigor. 37.ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 430).
Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir
uma vez que os argumentos apresentados se confundem com o mérito da
causa e serão com ele analisados.
Afasto a preliminar de falta de interesse
processual pois os argumentos apresentados se confundem com o mérito
da demanda e serão, com ele, oportunamente analisados.
Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva,
pois a requerida confirmou que reside no imóvel objeto da lide e não
demonstrou a ocorrência de interdição e a nomeação de curador.
Ademais, a ré pede que sua posse sobre o imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004093-21.2019.8.26.0358 -Voto no
5
seja declarada legal, argumento incompatível com o avocado na
preliminar, sendo que o direito, ou não, à posse do bem pela requerida é
exatamente o mérito da demanda.
“De meritis” a ação é procedente.
A ação de reintegração de posse compete ao que
foi desapossado da coisa injustamente, com o fim de reavê-la e restaurar a
posse perdida, correspondendo aos denominados interditos recuperandae
possessionis.
Nos termos do artigo 561 do Código de Processo
Civil, incumbe ao autor da ação provar o exercício de sua posse, o
esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, donde
resulta claro que o citado interdito possessório é concedido ao possuidor
que consegue evidenciar ter sido injustamente privado de sua posse
anterior.
Destarte, é requisito primordial que a parte
autora prove a característica de ser possuidora da coisa da qual foi
despojada.
A posse é um estado de fato, que pode ser
definido como a aparência de exercício do direito de propriedade, sendo
admissível que o exercício dos poderes a ela inerentes ocorra de modo
pessoal e direto pelo próprio dono do imóvel ou através de terceiro que
atue somente em nome do proprietário e possuidor.
No caso sub judice, restou incontroverso que o
autor exercia justa posse, com título de proprietário, do imóvel, como bem
demonstra o contrato de fls. 19/21 e o boletim de ocorrência de fls. 22/25.
Além disso, a requerida confessou que invadiu o
imóvel que não lhe pertencia, praticando esbulho possessório de
propriedade alheia.
A requerida ainda faltou com a verdade,
alegando que teria efetuado o pagamento do IPTU do imóvel e celebrado
negociação com o CDHU para regularização da propriedade do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004093-21.2019.8.26.0358 -Voto no
6
Os documentos de fls. 144/188 são todos relativos
ao imóvel de propriedade de Irani Santos da Silva, localizado na Rua
Matheus Leite de Abreu, no 2921, bairro C. H. Marisya M. Fleury, não
guardando qualquer relação com o imóvel objeto da lide.
A segunda afirmação, por seu turno, é totalmente
desprovida de prova material, não passando de mera alegação.
Por outro lado, o autor demonstrou o consumo,
sem o pagamento, de energia elétrica pelo imóvel no período de ocupação
(fls. 34/36).
Assim sendo, foram preenchidos os requisitos
legais previstos no Art. 561 do CPC para a reintegração de posse. Nesse
sentido:
“AÇÃO POSSESSÓRIA Reintegração de posse
Sentença de procedência Recurso de apelação da ré - Posse dos autores e
esbulho pela ré Caracterização Presença dos requisitos que autorizam a
concessão da medida possessória - Conjunto probatório favorável aos
autores, inclusive sem contestação, pela requerida, sobre o fato de que sua
filha menor não reside mais no imóvel em questão, de modo que não
prevalece o acordo firmado perante a 5a Vara da Família e Sucessões
Sentença mantida - Ratificação do julgado Possibilidade Art. 252 do
Regimento Interno do TJSP - RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP;
Apelação Cível 1126290-10.2018.8.26.0100; Relator (a): Spencer Almeida
Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/03/2020; Data de Registro:
10/03/2020).
A propositura da ação, mesmo decorridos tantos
anos da elaboração do boletim de ocorrência, não descaracteriza o
esbulho possessório praticado pela ré, assim, como não descaracteriza a
posse, sendo a bem dizer irrelevante ao deslinde do feito, o fato de a
propriedade do imóvel ter sido adquirida por contrato de gaveta.
Note-se ainda, indicativo de sua índole, que a
requerida entabulou acordo com o autor quando do cumprimento do ato
de reintegração de posse, comprometendo-se a desocupar voluntariamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004093-21.2019.8.26.0358 -Voto no
7
o imóvel até a data da audiência de conciliação, unicamente com intuito
de obstar o ato judicial (fls. 45).
Em suma, a ação é procedente.” (fls. 209/214).
Em
que
pese,
contudo,
este
respeitável
entendimento do douto Magistrado, é de se acolher a preliminar de
cerceamento de defesa arguida pela ré, em face do julgamento antecipado
da lide, sem a devida instrução probatória.
A ré em sua contestação afirmou que: a requerida
trará, na fase instrutória, fartas provas de que o imóvel estava
abandonado à época dos fatos, sobretudo prova testemunhal. Além disso,
postulou a produção de todos os meios de prova admitidos em direito. (fls.
89/102)
E, de acordo com o art. 336 do CPC: “Incumbe
ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões
de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as
provas que pretende produzir”.
Como é cediço, a não realização de prova
necessária para dirimir questões controvertidas na lide, caracteriza
cerceamento de defesa, afrontando os princípios constitucionais do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE PRODUÇÃO
DE
PROVA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NECESSIDADE
DA
PROVA.
REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. "Ocorre cerceamento do direito de defesa
quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é
desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004093-21.2019.8.26.0358 -Voto no
8
para sua produção" (AgInt no AREsp 184.595/SP, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe
04/09/2017).
2. O recurso especial não comporta o exame de
questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos,
a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
3. No caso concreto, a análise das razões
apresentadas pela recorrente, quanto à desnecessidade da prova pericial,
demandaria o revolvimento de fatos e provas, vedado em recurso especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1086512 / SP; rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; Quarta
Turma; DJe 09.10.2017).
“A orientação desta Corte é no sentido de que
ocorre cerceamento de defesa quando, pleiteada a prova pelo interessado e
não deferida ou realizada, o magistrado, julgando antecipadamente a lide,
aprecia o pedido a favor do autor ou do réu, ao fundamento da ausência de
provas das alegações da parte” (AgRg nos EDcl no REsp 1334299/SC, rel.
Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, j. DJe 06.12.2012).
Com efeito, a não produção da prova pleiteada
pela apelante lhe foi prejudicial, principalmente porque poderia, em tese,
modificar o entendimento do julgador, pois afirma que poderia confirmar
sua posse.
Ademais,
no
julgamento
do
agravo
de
instrumento no 2251553-10.2019.8.26.0000, que apreciou a liminar de
reintegração de posse, este Relator observou que:
Com efeito, o que se evidencia, no caso, atento às
alegações de ambas as partes e à prova documental que apresentaram, é
que a questão relativa à posse do imóvel objeto da presente demanda
ainda merece ser devidamente apurada nos autos, na fase de instrução do
processo, mediante a produção de outras provas, inclusive a produção da
prova oral, não sendo o caso, por isso, de ser deferida a liminar em favor
do agravado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004093-21.2019.8.26.0358 -Voto no
9
A simples demonstração da aquisição da
propriedade do bem, bem como a apresentação das contas de IPTU e de
consumo que instruem a demanda, não são suficientes, por si só, para
evidenciar o efetivo exercício da posse pelo adquirente, de modo a
caracterizar a ocorrência do esbulho alegado, não se cuidando no caso,
ademais, a propósito de comodato, sobre o que, ao menos, nada foi
alegado pelo recorrido. Seria indispensável a este, por isso, a
comprovação de que manteria posse permanente do imóvel, afigurando-se
insuficiente para tanto o comprovante de pagamento de IPTU que exibiu,
até porque se refere a imóvel localizado na Cândido Brasil Estrela no 1530
e não no 2921, como apontado na inicial a ação (fls. 136).
A agravante, por sua vez, alega que detém a
posse do imóvel desde 2014, quando nele ingressou, juntamente com sua
mãe e irmãos e que desde então vem pagando o condomínio, IPTU,
energia elétrica e água, conforme comprovantes que apresentou (fls.
47/297), que inclusive se referem a imóvel localizado na Rua Matheus
Leite de Abreu, 2921, apto 41-B, o que deixa dúvidas sobre qual imóvel se
requer a posse nesta demanda.
Diante deste quadro até aqui retratado nos autos,
por conseguinte, afigura-se mais adequado, ao ver deste relator, revogar-
se a liminar concedida em favor do agravado, uma vez que somente com a
regular instrução do presente feito, a ser feita com a produção das provas
pertinentes requeridas pelas partes, poder-se-á melhor apurar a respeito
da posse do imóvel em questão. (fls. 202/205).
Desse modo, trata-se de questão que merece ser
melhor apurada com a regular instrução do processo, mediante a produção
das provas requeridas.
A irresignação da ré merece, portanto, ser
acolhida para anular a r. sentença recorrida a fim de que seja dado regular
prosseguimento ao feito, com a produção das provas requeridas pelas
partes e outras que se fizerem necessárias.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004093-21.2019.8.26.0358 -Voto no
10
Thiago de Siqueira
Relator